Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-83.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-83.2024.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: HELVECIO ORLANDO CARDOSO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ. APOSENTADORIA E DESLIGAMENTO DO CARGO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de indenização por férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, correspondentes ao período aquisitivo de 01/03/2021 a 28/02/2022 e ao período proporcional de 01/03/2022 a 02/02/2023, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão autoral; b) se o servidor usufruiu ou recebeu as verbas decorrentes das férias indicadas; c) se o ônus da prova quanto à fruição e pagamento das férias pertence ao Município; d) se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta a pretensão indenizatória; e e) se os limites de despesas com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da legalidade, separação de poderes ou indisponibilidade do interesse público impedem o pagamento da indenização pleiteada.
3. A prescrição da pretensão indenizatória por férias não gozadas somente se inicia com o rompimento do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública, momento em que nasce a pretensão reparatória e se torna impossível o gozo do direito em descanso. Tendo o desligamento ocorrido em 02/02/2023 e o ajuizamento da demanda em 2024, não decorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4. O direito a férias anuais remuneradas e ao terço constitucional constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 7º, inciso XVII, estendida aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, bem como pela legislação municipal (Lei nº 1.856/2007).

5. O ônus de comprovar a concessão das férias ou a quitação da respectiva parcela remuneratória pertence exclusivamente à Administração Pública, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A prova de pagamento de verba de natureza salarial é eminentemente documental (recibos, portarias de concessão ou comprovantes de transferência bancária), não bastando alegações genéricas ou meros lançamentos unilaterais internos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.086 , consolidou a tese de que o servidor público aposentado tem direito à indenização por Licenças prêmio não gozadas, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de que a ausência de fruição ocorreu por necessidade de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Esse raciocínio aplica-se analogicamente ao caso dos autos.

7. Eventuais limitações orçamentárias ou a extrapolação de limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) não eximem o ente federativo de adimplir obrigações de caráter alimentar decorrentes de lei, conforme tese fixada no Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000763-83.2024.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada HELVECIO ORLANDO CARDOSO DE ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.